Tribunal: TJDFT
Processo: 0747256-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747256-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: IZABEL CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, Dra. Cristiana Torres Gonzaga, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por IZABEL CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado “Para determinar que a ré SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE forneça à autora, no prazo de 48 horas, o medicamento SPRAVATO (cloridrato de Escetamina Intranasal), conforme prescrição médica”, sob pena de multa de “R$ 5.000,00 por dia de atraso no cumprimento da obrigação, limitada ao montante de R$ 200.000,00, sem prejuízo de outras medidas coercitivas”. Em suas razões recursais (ID 65870765), a seguradora agravante sustenta que os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida não estão presentes, tendo em vista, sobretudo, a ausência de obrigação legal e regulamentar que ampare o fornecimento do medicamento off label. Argumenta que “não prospera o pleito da Agravada, seja porque o quadro clínico da Agravada não se enquadrava nas diretrizes e coberturas do Rol da ANS para o medicamento solicitado; seja porque existe expressa cláusula contratual excluindo a cobertura; seja porque não foi provado nos autos se tratar do único método de tratamento possível ao caso da patologia do Apelado; seja porque não foi comprovada a eficácia e segurança do uso do medicamento em questão. Portanto, não há qualquer respaldo legal e contratual para o deferimento dos pedidos”. Afirma que “Não há qualquer relatório médico nos autos demonstrando a urgência do tratamento, nem que a parte Agravada não pudesse aguardar o trâmite da presente demanda, com o respectivo contraditório”. Ademais, aduz que “a decisão proferida em caráter provisório tem o condão de causar um risco definitivo à Ré na medida em que, uma vez autorizado o procedimento/internação na forma pleiteada (ELETIVO), a requerida terá que arcar com o seu custeio, ainda que não possui cobertura contratual, de forma a extrapolar o cálculo atuarial previsto para o contrato em comento, causando prejuízos financeiros imediatos que a parte Agravada, não tem condições de suportar, tampouco, reembolsar a Ré em eventual improcedência da demanda.” Nessa linha argumentativa, requer: “a) Seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento aviado, em caráter liminar pelo Nobre Desembargador Relator, com fundamento no Art. 1.019, inc. I, do CPC, até que seja apreciado e julgado o presente recurso pela D. Câmara Julgadora; b) Em seguida, requer seja integralmente provido o presente Agravo de Instrumento, revogando-se a decisão proferida em primeira instância, em razão do não cumprimento dos requisitos cumulativos do Art. 300 do CPC, probabilidade do direito vindicado, o perigo de dano nem o risco ao resultado útil do processo, haja vista que perfeitamente lícita a negativa de custeio e/ou fornecimento do medicamento solicitado pelo requerente, ante a ausência de cobertura contratual. E ainda, por tratar-se de tratamento off-label, portanto experimental, vez que não há indicação na bula registrada na ANVISA para o tratamento em da enfermidade da Agravada e ainda não se encaixa nas DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO PARA COBERTURA no 109. c) Em caráter sucessivo, requer seja provido o recurso, modificando-se a decisão agravada, para: a. A exclusão da multa, ou se mantida, que seja com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. b. Fixação de caução; c. A fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias; Preparo recolhido (ID 65870772 e 65870773). DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que da imediata produção de efeitos da decisão vergastada há risco de dano grave à empresa recorrente. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por Izabel Cristina Pereira Nascimento em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde. Em sede liminar, a autora pede tutela de urgência que determine à ré o fornecimento do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina Intranasal), conforme prescrição médica, sob alegação de que a negativa do plano de saúde compromete seu tratamento psiquiátrico. A autora, diagnosticada com episódio depressivo grave (CID F32.2), conforme relatório médico emitido por seu psiquiatra, encontra-se em estado de saúde delicado, com risco iminente de suicídio, tendo inclusive sido internada recentemente após tentativa de autoextermínio. Alega que o medicamento foi prescrito como tratamento essencial após ineficácia de outros tratamentos medicamentosos. A ré, entretanto, negou a cobertura sob o argumento de que o referido medicamento não consta do rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Junta-se à inicial o relatório médico, receituário médico, documentos pessoais, comprovantes de vínculo com o plano de saúde, além de duas negativas formais por parte da ré e a declaração de hipossuficiência para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. DECIDO Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. No presente caso, a probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela documentação acostada aos autos, em especial pelo relatório médico, que atesta a necessidade urgente do tratamento com Spravato em razão do quadro de depressão grave da autora, com risco de agravamento e novas tentativas de suicídio. O referido medicamento, conforme descrito no relatório médico, é a única alternativa viável diante da refratariedade aos tratamentos anteriores. Tal fato confere credibilidade à alegação de necessidade urgente do tratamento. Ademais, conforme a jurisprudência predominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o rol da ANS é considerado exemplificativo, não sendo impeditivo para a cobertura de tratamentos ou medicamentos que, embora não previstos no rol da ANS, sejam prescritos por médico especialista como essenciais para o tratamento do paciente. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente, que trata especificamente do medicamento Spravato: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DIAGNÓSTICO DEPRESSÃO GRAVE. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. SPRAVATO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE. 1. Nos termos de Enunciado de Súmula no 608, do STJ, o CDC não é aplicável aos contratos de plano de saúde de autogestão. A questão deve ser solucionada em observância aos princípios da boa-fé, cooperação e função social do contrato, previstos no Código Civil. 2. Mesmo que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento do paciente. 3. Ainda que o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Além disso, o entendimento adotado nos acórdãos referidos tem aplicação restrita às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante, por não terem sido julgados pelo rito dos recursos repetitivos e não terem resultado na edição de enunciado de súmula versando sobre matéria infraconstitucional (hipóteses em que as decisões do colendo STJ são de observância obrigatória pelos Tribunais de Segundo Grau e juízes singulares, nos termos do art. 927, incisos III e IV, do CPC). 4. Enquanto a matéria não é uniformizada pela Suprema Corte, deve prevalecer a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, que não impede a cobertura de outros procedimentos. 5. É ilegítima a negativa do plano de saúde de autorizar a realização de tratamento com o fornecimento do medicamento devidamente prescrito por médico especialista. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1907357, 0722904-64.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no PJe: 06/09/2024.) Dessa forma, constato que está presente a verossimilhança do direito da autora e também o risco da demora do provimento judicial. A negativa neste caso, ao menos à primeira vista, configura violação ao direito fundamental à saúde. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorre do quadro clínico da autora, o qual envolve risco de morte, o que demanda a pronta intervenção para garantir o início imediato do tratamento prescrito. A demora poderia acarretar prejuízos irreversíveis à saúde e à vida da paciente. Pelo exposto, com fundamento no artigo 300 do CPC, concedo a tutela de urgência para determinar que a ré SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE forneça à autora, no prazo de 48 horas, o medicamento SPRAVATO (cloridrato de Escetamina Intranasal), conforme prescrição médica (Id. 213645887). Fixo multa de R$ 5.000,00 por dia de atraso no cumprimento da obrigação, limitada ao montante de R$ 200.000,00, sem prejuízo de outras medidas coercitivas. Sem prejuízo, deve a parte autora emendar a petição inicial para juntar comprovante da alegada hipossuficiência, no prazo de 15 dias, sob pena de ineficácia da tutela de urgência e cancelamento da distribuição. Ainda, deve, no prazo de 15 dias, emendar a inicial para corrigir o valor da causa, o qual deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.” Apesar do esforço argumentativo da seguradora agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para concessão da medida suspensiva vindicada, isso porque a tutela de urgência foi concedida pelo Juízo “a quo” ante o preenchimento dos requisitos estampados no art. 300 do CPC. Quanto à probabilidade do direito, da análise da decisão recorrida, verifica-se que a antecipação da tutela foi deferida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que não cabe ao plano de saúde recusar o custeio do tratamento indicado pelo médico assistente, em razão do quadro de depressão grave. No ponto, convém salientar que a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label).” (AgInt no AREsp n. 2.472.781/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.) O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Na hipótese vertente, o relatório médico (ID 213647300 dos autos originários) revela que a autora agravada “tem apresentado piora do quadro evoluindo com pensamentos de morte e desesperança, chegando a pensar em suicídio em momentos de crises de choro e desespero”. Destaca que “O tratamento proposto tem o objetivo de evitar e/ou reduzir o tempo de internação, possibilidades de tentativas de autoextermínio e piora da qualidade de vida da paciente, podendo aumentar o risco mortalidade e ainda sequelas”. Portanto, não há dúvida sobre a presença do “periculum in mora”. Assinalo que a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto ao tema das cláusulas limitativas da cobertura em planos de saúde, inclina-se favoravelmente à proteção do consumidor, em face da natureza preponderantemente adesiva desses contratos. A par do estabelecido nas normas legais, o direito à saúde encontra-se classificado dentre o rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana, cuja relevância levou o constituinte a alçá-lo em sede constitucional, como forma de prestação positiva do Estado. Cito jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça para amparar a tese exposta, “verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DIAGNÓSTICO DEPRESSÃO GRAVE. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. SPRAVATO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE. 1. Nos termos de Enunciado de Súmula no 608, do STJ, o CDC não é aplicável aos contratos de plano de saúde de autogestão. A questão deve ser solucionada em observância aos princípios da boa-fé, cooperação e função social do contrato, previstos no Código Civil. 2. Mesmo que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento do paciente. 3. Ainda que o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Além disso, o entendimento adotado nos acórdãos referidos tem aplicação restrita às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante, por não terem sido julgados pelo rito dos recursos repetitivos e não terem resultado na edição de enunciado de súmula versando sobre matéria infraconstitucional (hipóteses em que as decisões do colendo STJ são de observância obrigatória pelos Tribunais de Segundo Grau e juízes singulares, nos termos do art. 927, incisos III e IV, do CPC). 4. Enquanto a matéria não é uniformizada pela Suprema Corte, deve prevalecer a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, que não impede a cobertura de outros procedimentos. 5. É ilegítima a negativa do plano de saúde de autorizar a realização de tratamento com o fornecimento do medicamento devidamente prescrito por médico especialista. 6. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1907357, 0722904-64.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAÇÃO. OFF LABEL. POSSIBILIDADE. RECUSA. ABUSIVIDADE. 1. A natureza off label de medicação prescrita pelo médico não pode ser obstáculo ao seu fornecimento quando a doença é coberta pelo plano. 2. É abusiva a recusa de operadora de plano de saúde em arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para tratamento do beneficiário, sendo ele off label ou não previsto em rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1809462, 07412708820238070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE COM ENCEFALITE AUTOIMUNE. MEDICAMENTO OFF LABEL. I - Há cobertura contratual para tratamento da patologia da autora, portadora de encefalite autoimune Anti-NMDA, logo abusiva a recusa em fornecer a medicação prescrita pelo médico assistente, sob alegação de que o uso é experimental (off label). II - Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela provisória de urgência para que o plano de saúde forneça à agravada-autora o tratamento de quimioterapia sistêmica com o medicamento Rituximabe. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1756791, 07256226820238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o preenchimento dos requisitos para concessão da medida suspensiva revela-se inversa. Registre-se que, caso seja julgado improcedente o pedido contido na inicial, a ré agravante poderá cobrar da parte autora os valores desembolsados com o tratamento fornecido. Além do mais, conforme consta nas guias de autorização juntadas pela parte agravante nos autos de origem (ID 214800920 e seguintes), a ordem de fornecimento do medicamento, conforme prescrição médica, já foi cumprida. Portanto, a decisão agravada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva vindicada, podendo a seguradora agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Nessas circunstâncias, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 04 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator